Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746328-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FINESTRI COMERCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA - EPP, JURACY COIMBRA CARDOSO, MARCELLO COIMBRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0700379-32.2017.8.07.0001, movido em desfavor de FINESTRI COMÉRCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA - EPP, JURACY COIMBRA CARDOSO e MARCELLO COIMBRA CARDOSO, indeferiu os pedidos de: a) renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD, b) de suspensão da CNH e do passaporte dos executados, c) inclusão do nome dos executados no serviço de proteção ao crédito, e d) inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Em suas razões recursais (ID 20716913), o agravante narra que se trata de execução de título extrajudicial, e que, no curso do processo foram realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, por isso, necessário repetir a pesquisa ao sistema SISBAJUD, bem como adotar outras medidas atípicas destinadas a colocar fim a demanda como ideal de alcançar uma razoável duração do processo. Pugna pelo efeito suspensivo, ao argumento de que “No caso em apreço, se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento pelo fato do Agravante desconhecer bens de propriedade dos Agravados. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens.” No mérito requer a reforma da r. decisão agravada, para que “...seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD; d.2) seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do passaporte dos Agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária; d.3) seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária.” Preparo devidamente recolhido (ID 20716919). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Explico. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a) renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD, b) de suspensão da CNH e do passaporte dos executados, c) inclusão do nome dos executados no serviço de proteção ao crédito, e d) inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Inicialmente, ressalto que esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, como pesquisa ao sistema SISBAJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Neste sentido, confiram-se: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 2018. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD APÓS QUASE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 921 §3o CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIVERSAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO E OUTRAS INDEFERIDAS. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789, 797 E 854, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. O artigo 921 §3o, do CPC, dispõe que o desarquivamento dos autos do processo de execução ocorrerá caso sejam encontrados bens penhoráveis. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD. 3. O que se pretendeu, após anos e diligências infrutíferas foi, justamente, tornar efetiva a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que deveria sê-lo em prazo razoável, observando-se o Princípio da Cooperação. 4. Não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem formalizados, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de proceder a novas tentativas de penhora com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1254656, 07093925320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaque nosso) Em relação a suspensão da CNH e do passaporte, por se cuidar de medida coercitiva de cunha pessoal, e não propriamente voltada a expropriação patrimonial, não se vislumbra direta relação com o propósito do processo de execução, por isso, ainda que cabível em excepcionais hipóteses, depende de uma análise de razoabilidade e proporcionalidade, e somente tem lugar quando demonstrada a total impossibilidade de persecução do crédito por outros meios, o que, em princípio, não é o caso dos autos. Quanto a inclusão do nome dos devedores nos órgão de proteção ao crédito, é notório e sabido que o credor/agravante, BANCO DO BRASIL SA, por meios próprios e sem interferência do Poder Judiciário, pode e faz essa inclusão, o que até acredita-se que já deve ter feito, e o pedido em questão é tão somente um preciosismo e cuidado por parte do causídico que patrocina a causa. Em verdade não se vislumbra efetiva necessidade de provimento judicial. Com relação ao pedido de inclusão Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, em princípio, ressalto que não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESES LEGAIS. PEDIDO DE PESQUISA NO SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1285928, 07220674820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, denota-se que, em tese, se há probabilidade de provimento do recurso, é apenas quanto a renovação da pesquisa no SISBAJUD, o que, como dito, demanda a análise do caso concreto e maior profundidade, o que é inviável nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Por outro lado, em análise preliminar, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a antecipação da medida pretendida. Ressalto que não se verifica iminente prescrição, sendo certo que o arquivamento já determinado na origem é provisório, em arquivo corrente (ID 44648012 dos autos originais), e tão somente em razão da suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, portanto, o crédito está preservado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo reclamado. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator